Tribunal: TJDFT
Processo: 0704641-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0704641-18.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEDRO CAVALCANTE GUIMARAES, GERALDO CAVALCANTE GUIMARAES, CICERO CAVALCANTE GUIMARAES, MARIA RENAVA CAVALCANTE GUIMARAES, KASSIA NAIONARA ALVES GUIMARAES, CATIANE ALVES GUIMARAES, KASSIO NATANAEL ALVES GUIMARAES, QUESIA MILA ALVES GUIMARAES, RITA KELINE ALVES GUIMARAES, ROSINETE GUIMARAES, PAMELA STEFANY PEQUENO GUIMARAES, JOSE NETO GUIMARAES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por PEDRO CAVALCANTE GUIMARÃES E OUTROS contra decisão proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível do Distrito Federal que, nos autos de liquidação individual de sentença coletiva ajuizado contra o BANCO DO BRASIL S.A., indeferiu o pedido de exibição de microfilmes e microfilmagens da Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária no 89/00021-8, para fins de apuração dos valores devidos a título de expurgos inflacionários decorrentes do Plano Collor I. Em suas razões recursais, os agravantes sustentam que: 1) juntaram a certidão de inteiro teor e os aditivos da cédula rural, motivo pelo qual está demonstrada a contratação do financiamento agrícola à época, com a indicação de que o empréstimo era corrigido pela caderneta de poupança à época do Plano Collor I; 2) a exibição das filmagens ou microfilmagens da cédula é imprescindível, visto que liquidaram os financiamentos acrescidos de taxas aviltantes; 3) inversão do ônus da prova com a necessidade de exibição dos documentos, conforme o art. 6o VIII, do Código de Defesa do Consumidor - CDC; 4) o art. 373, § 1o do CPC implica o ônus da guarda dos documentos essenciais, originais e contemporâneos à época do financiamento agrícola, que devem ou deveriam estar em seu poder, para apuração do real valor devido aos recorrentes; 5) a obrigação de guarda não se exaure com o lapso prescricional da ação de cobrança do título – nos termos do acórdão do Superior Tribunal de Justiça, os documentos da época seriam indispensáveis para fins de apuração dos valores devidos; 6) imprestabilidade dos relatórios SLIPS/XER 712, por não se tratarem de cópias dos originais, não são documentos atuais ou editável e foram elaborados unilateralmente pela instituição financeira e tampouco traz assinaturas dos responsáveis para afirmar que a cédula rural foi liquidada na forma e na data neles informada; 7) os slips foram emitidos recentemente e se reportam ao financiamento ocorrido há mais de 27 anos; 8) os documentos são necessários para comprovar a ocorrência de pagamento do “Prêmio de Seguro Penhor Rural”, “Indenização pelo PROAGRO”, “Devolução-Lei Federal 8.088”, “Transferência para o Programa 1647”, “Abatimento Negocial”, “Amortização”, para fins de abatimento das indenizações, especialmente porque tais movimentos não foram localizados nos extratos apresentados, mas apenas em um demonstrativo de conta vinculada; 9) a existência de várias incongruências e fragilidades dos documentos elaborados unilateralmente pelo recorrido indicam que os valores declarados não refletem os termos do passado: foram produzidos por um software recente, com probabilidade de que os valores e seus termos, além de constar valores em moeda diversa dos contratos originais (“murchados”) podem ter sido indevidamente alterado, o que retira a idoneidade desses slips; 10) os documentos originais tem sido apresentados em outros processos que tramitam no território nacional; 11) a perícia realizada em juízo ocorreu sobre os extratos, não sobre os documentos originais; 12) lesão de difícil reparação uma vez que podem ser apurados valores equivocados, em prejuízo dos agravantes. Requerem a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, reforma da decisão agravada, a fim que sejam exibidos os os Memorandos das Baixa da Cédula Rural, demais documentos assinados pelo mutuário, os microfilmes dos slips e dos Extratos da Conta Corrente (Conta Gráfica), vinculada à Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária no 89/00021-8, desde a respectiva contratação até a efetiva quitação. Sem preparo, diante da concessão da gratuidade da justiça nos autos do Agravo de Instrumento 726634-88.2021.8.07.0000. É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do §5o do art. 1.017, do mesmo diploma legal. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, está presente a probabilidade de provimento do recurso. A princípio, o Código de Defesa do Consumidor (CDC) deve ser aplicado no presente feito. Embora o produtor rural não se encaixe no conceito de consumidor padrão (art. 2o, caput) em face do elemento teleológico da relação de consumo, a conclusão é diversa pela corrente denominada finalismo mitigado, adotada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ). Tal corrente defende justamente afastar a análise da destinação final do produto ou serviço para verificar, no caso concreto, se há vulnerabilidade (fática, jurídica ou técnica) da pessoa jurídica. Ademais, o conceito de consumidor por equiparação, constante no art. 29 do CDC, também afasta a necessidade de análise do elemento teleológico. A incidência do CDC, no que concerne à proteção contratual, particularmente em relação a serviços e produtos bancários, deve ser analisada à luz do referido conceito. Na hipótese, é pacífica a jurisprudência do STJ quanto à aplicação do CDC nas hipóteses de contratos de cédulas de crédito rural (REsp 1166054/RN, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 28/04/2015, DJe 18/06/2015). Depreende-se que a apuração dos valores decorrentes de financiamento rural por meio de cédula de crédito rural depende da apresentação dos documentos originais requeridos pelos agravantes, uma vez que apenas o agravado tem a sua posse. Assim, cabível a inversão do ônus da prova em desfavor do agravado, que está obrigado a manter a guarda de todos documentos necessários. A apresentação dos microfilmes dos slips e dos Extratos da Conta Corrente (Conta Gráfica), vinculada à Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária no 89/00021-8 é essencial para a devida apuração de eventuais valores valores a serem restituídos a título de expurgos inflacionários. Por tais razões, não há que se falar em exoneração do dever de guarda dos documentos, ainda que prescrita eventual ação de cobrança contra os agravantes mutuários. Ao que tudo indica, o Banco do Brasil sempre acompanhou o feito desde a ação civil pública e está ciente das centenas de liquidações provisórias da sentença coletiva. Por isso, a apresentação dos documentos é medida que se impõe também no caso. O periculum in mora, consistente na probabilidade de lesão de difícil reparação, também está demonstrado. Em um primeiro momento, em despachos anteriores, o juízo entendeu que seria caso de realização da perícia, com ou sem os documentos requeridos pelos agravantes. Entretanto, em recente decisão (ID 149719847 – autos originários), consignou-se que: “Ciente do agravo interposto pela parte autora, conforme ID 149458383. Mantenho a decisão agravada (ID 146373281) por seus próprios e jurídicos fundamentos. Aguardem-se notícias dos efeitos do agravo. Se concedido efeito suspensivo, aguarde-se o julgamento do recurso. Porém, se negado o efeito suspensivo, venham os autos conclusos. Esclareço que diante da informação contida nos Slip Xer apresentados pelo Banco requerido, não houve o pagamento da cédula de crédito rural pelos autores, não havendo, em princípio, pagamento realizado no período compreendido no julgado que lastreia esta liquidação. Aguarde-se. Intimem-se.” - grifou-se Há risco concreto de que o feito seja extinto ou julgado improcedente desde logo, uma vez que a decisão agravada consignou que o feito já comporta elementos suficientes para julgamento. Em adição, essa probabilidade se revela ainda maior, diante da afirmação de que os agravantes não teriam direito ao pagamento, pois não teriam realizado o pagamento da cédula de crédito rural. Nesse sentido, e diante da iminência do julgamento da causa, possivelmente de improcedência total dos pedidos, os documentos a serem fornecidos podem oferecer subsídios no sentido contrário do que afirmou o juízo. Existe chance, ainda, de que o feito deva prosseguir, mediante prova pericial com base nos documentos originais. CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO ao presente recurso, para suspender os efeitos da decisão agravada, até o julgamento do agravo. Comunique-se ao juízo. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 16 de fevereiro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator